Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701577-68.2020.8.07.9000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A RECORRIDO: ARAQUÉM NOVAS DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisões unipessoais do eminente Desembargador ESDRAS NEVES, que não conheceram do agravo de instrumento e rejeitaram os embargos de declaração opostos por BONASA ALIMENTOS S/A. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 55, §3o, 493, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido porque não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisões unipessoais. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, “Por força da Súmula 281 do STF, é incabível o recurso especial interposto contra decisão monocrática contra a qual caberia recurso na origem, haja vista o não exaurimento da instância originária”. (AgInt no AREsp 1754213/GO, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 9/3/2021). Confira-se também: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCABIMENTO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é preciso que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula 281 do STF). 2. Tal entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, em que os Embargos de Declaração opostos no tribunal de origem foram julgados monocraticamente, ou seja, por meio de decisão singular, contra a qual foi diretamente interposto Recurso Especial, sem que houvesse, portanto, o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. 3. É pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do Recurso Especial pressupõe julgamento da questão controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1621900/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 23/6/2020). Em sentido idêntico: AgInt nos EDcl no AREsp 1571531/SC, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 20/5/2020; AgInt no AREsp 1591427/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020; e AgRg no REsp 1832135/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/5/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015